Tribunal: TCU
Processo: 000.583/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 153173 (Objeto: Registro de Preço Nacional para futura e eventual aquisição de Kits de Materiais Escolares pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para fornecimento aos alunos de escolas públicas de educação básica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, e do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada e, por conseguinte, também o pedido de adoção de medida de cautelar, por perda de objeto, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.583/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Ronilson da Conceição Pinto (43852/OAB-PR) . 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.